Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-19.2023.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001007-19.2023.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

APELADO: ERMINIA ANTONIA SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDREA CONCEICAO DOS SANTOS, SHEILA HIGA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTESTAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itacaré/BA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Devolução de Valores c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Erminia Antonia Santos da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado nº 0123354333196; (ii) declarar nula a portabilidade do contrato para a Caixa Econômica Federal; (iii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados, no montante de R$ 20.045,48, corrigidos e com juros; (iv) indeferir o pedido de danos morais. O banco apelante sustenta a regularidade da contratação e impugna a devolução em dobro, alegando inexistência de má-fé e necessidade de litisconsórcio com a Caixa Econômica Federal. A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões e recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado, a fim de esclarecer a existência ou não do vínculo contratual alegado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco apresentou aos autos contrato de empréstimo acompanhado de documentos pessoais da autora, o que refuta, ao menos preliminarmente, a alegação de inexistência da contratação.

A autora impugnou a autenticidade da assinatura no contrato, o que configura controvérsia que exige prova pericial grafotécnica para sua elucidação.

Considerando que a controvérsia diz respeito à veracidade da assinatura, a prova pericial é imprescindível para o adequado deslinde do feito, conforme o disposto no artigo 370 do CPC.

A celeridade processual não pode se sobrepor à busca pela verdade real e ao contraditório efetivo, especialmente em casos que envolvem alegações de vício de consentimento e fraude.

Ante a necessidade da realização de prova pericial, impõe-se a nulidade da sentença para que a instrução processual seja reaberta e a prova pericial seja produzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Nulidade da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:

A existência de controvérsia sobre a autenticidade de assinatura no contrato de empréstimo consignado justifica a produção de prova pericial grafotécnica para esclarecer a veracidade do documento.

A ausência de realização de prova pericial indispensável acarreta a nulidade da sentença, sendo necessária a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000552-66.2021.8.05.0068, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, Primeira Câmara Cível, j. 01.03.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8008406-89.2020.8.05.0022, Rel. Des. Gardênia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, j. 30.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001007-19.2023.8.05.0114
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ERMINIA ANTONIA SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em anular de ofício a sentença, com retorno dos autor à origem para confecção de prova pericial
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .